Tribunal: TJMT
Processo: 0003822-64.2004.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 160934/2014
Data de Julgamento: 05-07-2021

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – NÃO CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO DE PARTE DA SENTENÇA – ABORDAGEM DE PONTO NÃO MENCIONADO NA INICIAL – DECISÃO COM CARÁTER EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO DO EXCEDENTE – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DISPOSTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO – OFÍCIO ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO PARA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
1 – Não se observa a inépcia da inicial, in casu, pois é possível abstrair da inicial os pedidos e a causa de pedir, o que afasta a argumentação ventilada.
2 – É necessário excluir do ato sentencial, ponto que não foi arguido na inicial, eis que além de caracterizar vício (decisão extra petita), ainda prejudica os autores em eventual demanda sobre a questão.
3 – Afasta-se a argumentação relativa a ausência de documentação apta a comprovar a necessidade do pagamento pleiteado, ante a juntada de ofício encaminhado à municipalidade e não respondido, já que o direito pleiteado consta no contrato de concessão, bem como é garantia do prestador de serviço, consoante a legislação pátria.
4 – Resta prejudicada a análise do pedido concernente aos honorários advocatícios em caráter recíproco, pois em razão do provimento do Recurso de Apelação Cível, reforma-se o ato sentencial, o que impõe a total procedência dos pedidos veiculados na inicial.

APELANTE(S):
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Kullinan Engenharia e Construção Ltda e Águas de Primavera Ltda e Recurso Adesivo de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança no 3822-64.2004.8.11.0037 (código no 31587), julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados pelos Apelantes, a fim de condenar a municipalidade no pagamento do reajuste tarifário relativo ao contrato licitatório firmado.
Condenou, ainda, o Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.
Os Apelantes afirmam, em síntese, que o Magistrado se equivocou ao julgar parcialmente procedente os pedidos, já que, ao contrário do que foi registrado, a ação tinha a finalidade de discutir apenas o reajuste tarifário, sendo que o Julgador também teceu considerações acerca da revisão da tarifa.
Destarte, aponta que, a Sentença, inclusive, fez menção sobre o Pis e Confins, entretanto, não há qualquer pedido relativo a este ponto, porquanto, haveria de se reformar o ato sentencial, no intuito de que a ação fosse totalmente procedente, já que a discussão se limitou a apenas um ponto, e este foi contemplado.
No Recurso Adesivo, o Município de Primavera do Leste argui a preliminar de inépcia da inicial, já que os Autores, ora Apelados Adesivos, não teriam explicitado a causa de pedir da ação de cobrança, o que macula a ação, e fulmina a pretensão dos referidos.
No mérito do Recurso Adesivo, sustenta que não existem provas suficientes para a concessão do reajuste tarifário, já que os Apelantes não conseguiram, no curso da ação, comprovar a não efetuação desta prática, o que, portanto, ensejaria a improcedência do pedido.
Por fim, defende que, como a Sentença concedeu em parte os pedidos, seria necessário condenar os Recorridos Adesivos de forma recíproca, já que todos foram em parte ganhadores e perdedores da ação em partes iguais.
Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Município de Primavera do Leste apresenta sua defesa às fls. 389/393, e a outra parte colaciona sua defesa ao Recurso Adesivo às fls. 429/431.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 412/413, se manifestar no sentido de que, in casu, não há interesse pública capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL )
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de recurso de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido códex, conforme disposto no Enunciado no 02, do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme mencionado no relatório, o Município de Primavera do Leste, no Recurso Adesivo, aponta que a petição inicial é inepta, pois não apresentou de maneira clara a causa de pedir, eis que, embora a discussão se limite a constatação da necessidade do reajuste tarifário, os ora Recorridos não teriam detalhado sua motivação.
De forma específica, o Recorrente afirma que, não há qualquer menção se a cobrança se dá em face das despesas ordinárias, extraordinárias, isoladas ou cumuladas, logo, seria necessário extinguir o feito em razão deste fato.
Ocorre, entretanto, que, ao analisar a demanda, em especial a petição inicial, estas alegações não se confirmam, já que, a discussão é simples e sintética; resume-se a observância do direito dos Recorridos em receber o reajuste tarifário, consoante estipulado no contrato de concessão, originário da concorrência no 001/05/2000.
Ainda que os Autores tenham pugnado por quantia certa, o acerto, ou não, deste valor, é matéria a ser averiguada no mérito da ação, ou recurso, sendo que, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, já que esta se encontra explicita na aludida petição.
Neste sentido, veja-se o que restou estipulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO DE 29/06/2020 A 05/07/2020. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N. 71006310130. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO JUSTIFICA A DEMORA EXCESSIVA PARA O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. [...];
3. Primeiramente, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente. Não há que se falar em inépcia da petição inicial, visto que inexiste inépcia da petição inicial quando da narrativa dos fatos se extrai o pedido e a causa de pedir, além disso, ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 330, § 1o do Código de Processo Civil.
4. [...].
(Recurso Cível, No 71009790569, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 16-12-2020).

No presente caso, então, como é possível extrair todas as informações necessárias da petição inicial, como os pedidos e a causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial.
Dessa maneira, há de se rejeitar a presente preliminar.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Kullinan Engenharia e Construção Ltda e Águas de Primavera Ltda e Recurso Adesivo de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança no 3822-64.2004.8.11.0037 (código no 31587), julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados pelos Apelantes, a fim de condenar a municipalidade no pagamento do reajuste tarifário relativo ao contrato licitatório firmado.
De acordo com o que se observa, ambos os recursos se fundam em teses e argumentos dissonantes, entretanto, não impendem demasiada reflexão, já que, de maneira geral, o ato sentencial foi acertado.
Assim, é certo que o presente julgamento deve ser introduzido com a análise do Recurso de Apelação Cível, e então procedido do Recurso Adesivo.

Do Recurso de Apelação Cível
Concernente ao Recurso de Apelação Cível interposto, os Recorrente se limitam a apenas uma discussão, esta sendo a inexistência de pedido acerca da revisão da tarifa, sendo que a inicial também se volta a apenas uma questão, a necessidade da concessão do reajuste tarifário, estipulado no contrato de concessão firmado entre as partes.
A preocupação dos Recorrentes se dá em razão de que, na hipótese da manutenção do ato sentencial, se, eventualmente, tornar-se necessário discutir a revisão da tarifa, esta seria impossível em razão da coisa julgada formada pela conclusão do Magistrado de Primeiro Grau neste feito.
De fato, ao avaliar os presentes autos, observa-se que em nenhum momento, durante a inicial, os Recorrentes se voltaram a necessidade da revisão da tarifa, esta que, apenas a título informativo, alteraria o percentual percebido pelos Autores.
Em razão de esta não ser a finalidade do presente processo, confirma-se que a Sentença é, realmente, extra petita, já que, apesar de não ser procedente, analisou matéria alheia aos autos, o que pode gerar prejuízos aos Apelantes em eventual demanda relativa ao ponto abordado.
Em caso essencialmente afim, veja-se o entendimento deste Sodalício:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – 1o APELO: JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – SENTENÇA QUE ABRANGEU NOTAS FISCAIS QUE ESTAVAM SENDO DISCUTIDAS ADMINISTRATIVAMENTE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA TOTAL DA FAZENDA PÚBLICA – CUSTAS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELO ESTADO – EXEGESE DO ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 - RECURSO PROVIDO. 2o APELO: ICMS – ARMAZÉM GERAL - DEPÓSITO DE MERCADORIAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO - SÚMULA N. 166/STJ - RECURSO PROVIDO.
1- Constatado que a sentença extrapolou os limites da causa, considerando a existência de notas fiscais que estavam sendo discutidas administrativamente, não há que se falar na condenação recíproca das partes litigantes, sendo certo que houve integral proveito da parte autora. [...]
(N.U 0009636-93.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/9/2020, Publicado no DJE 11/9/2020).

Com estas considerações, é certo que o Recurso de Apelação deve ser provido, a fim de reformar parcialmente o ato sentencial, a fim de que seja excluído seu teor acerca da revisão da tarifa, pois não foi tópico da petição inicial, e pode impor eventuais prejuízos aos referidos.

Do Recurso Adesivo de Apelação
De acordo com o que foi relatado, também, o presente recurso se fundou em uma preliminar, esta que já foi analisado, e duas matérias relativas ao mérito, uma a se tratar da ausência de provas colacionadas pelos ora Recorridos, o que impossibilitaria a concessão do reajuste tarifário, e a necessidade de se condenar os referidos em honorários advocatícios, pois a Sentença foi parcialmente procedente.
Pois bem.
Neste momento, inicia-se a análise pelo que foi tecido sobre a ausência de provas.
O Município de Primavera do Leste se funda sob o argumento de que não foi juntado qualquer cálculo, ou documento, apto a comprovar que o valor pugnado pelos Autores se coaduna com a realidade, tampouco que fazem jus ao reajuste tarifário.
No caso, a necessidade da concessão se confirma sob o fato de que, os Autores encaminharam ofício ao Município, este que solicitava e realçava a necessidade de se realizar o reajuste tarifário, que deveria ocorrer todo ano, consoante estipulado no contrato de concessão firmado.
Ato contínuo, embora não se tratasse de obrigação dos referidos em encaminhar o ofício, já que a prática é obrigatória ao Município, este se quedou inerte, o que ensejou a proposição da inicial, e formação da presente lide, e este não colacionou qualquer documento a fim de desconstituir o arcabouço probatório juntado pelos Autores.
Neste sentido, a se valer pelos documentos juntados no presente processo, é necessário proceder a concessão do reajuste tarifário, pois é direito dos mencionados, disposto no contrato firmado, e, ainda que o referido seja resguardado pelo princípio do pacto sunt servanda, a legislação pátria relativa às licitações, também garantem aos referidos este direito.
É certo que a Lei de Licitações (no 8.666/93), embora favoreça a Fazenda Pública na relação contratual, pois garante sua soberania no pacto firmado, a única prerrogativa da concessionária (contratado) é o recebimento de quantia concernente ao trabalho prestado à Administração Pública, e o equilíbrio financeiro da prestadora de serviço.
Dessa maneira, há de se conceder o direito ao reajuste tarifário, e, no que concerne o valor auferido pelos Autores, este, de fato, não foi comprovado por meio de demonstração de cálculo, ou documento afim, logo, a única prática necessária é visualizar o montante em sede de cumprimento de sentença.
A referida fase, inclusive, possui este fim, porquanto, além de não existir necessidade de se reformar o ato sentencial, não há que se extinguir a ação em razão da ausência de demonstração do quantum a ser pago aos Autores, já que o prejuízo se esvai com a possibilidade da constatação do numerário na próxima fase processual.
Por fim, com relação a argumentação do Município acerca da sucumbência recíproca, é certo que este não merece prosperar pela iminência do provimento do Recurso de Apelação, este que exclui a parte em que os ora Recorridos perderam, pois, como pode ser observado, a Sentença foi extra petita.
Assim, é certo que a argumentação relativa aos honorários advocatícios resta prejudicada.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar de Inépcia da Inicial e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de excluir o teor da Sentença relativo a revisão da tarifa, pois não foi abordado na inicial, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Adesivo de Apelação, interposto pelo Município de Primavera do Leste, a manter incólume o ato sentencial no que tange os demais pontos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVERAM O RECURSO DE KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRA(S) E DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA